Tribunal: STF
Processo: RE 1424220
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA GOZO DE FÉRIAS, AINDA QUE SUPERIOR A TRINTA DIAS ANUAIS. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 280 desta Suprema Corte, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional local aplicada. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com o direito à percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais 



    A parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula 280/STF. Assevera que “considerando que a literalidade da legislação estadual garante ao ocupante do magistério 60 (sessenta) dias de férias, aplica-se ao caso a tese fixada no TEMA 1241, garantindo-se o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Carta da República relativamente a todo o período de férias, é dizer, relativo a 60 (sessenta) dias”. Requer “a reconsideração da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 2º), para que seja provido o recurso extraordinário interposto”.



    Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao agravante.



    Verifica-se que a matéria relativa ao direito à percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais, foi submetida ao plenário virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.400.787-RG, verbis:  



    “Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 03-03-2023)  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente